Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-53.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012584-53.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOISES BENTO DE SOUZA - CPF: 705.294.421-91 (RECORRENTE), VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO - CPF: 069.689.386-00 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FARDIN - CPF: 061.808.278-69 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012584-53.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012584-53.2024.8.11.0004

Recorrente:

Moisés Bento de Souza

Recorrido
:
Picpay Serviços S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA
WHATSAPP
. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR PIX A CONTA MANTIDA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O autor alegou ter sido vítima de golpe via aplicativo de mensagens, realizando transferência de valores por meio do sistema PIX para conta de terceiro mantida junto à recorrida, pleiteando restituição dos valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda indenizatória em razão de golpe cometido por terceiro, alheio à sua atividade, e se há nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, prevista em jurisprudência consolidada, não se aplica quando o golpe ocorre em ambiente externo à atuação da instituição e sem relação com suas atividades típicas, como no caso de fraude praticada via aplicativo de mensagens.

4.

A instituição financeira limitou-se a intermediar a operação de transferência de valores, sem qualquer participação, ingerência ou falha na prestação do serviço que tenha contribuído para o evento danoso.

5.

Não há nos autos demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco de que a abertura da conta do golpista se deu com descuido ou violação de normas de segurança.

6.

O nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelo recorrente não se configura, pois os prejuízos decorreram exclusivamente da ação de terceiro fraudador e da decisão voluntária do autor em realizar as transferências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que apenas intermedeia operação de pagamento por meio de plataforma digital não responde por golpe cometido por terceiro via aplicativo de mensagens, pois ausente demonstração de falha na prestação de serviço.

2.

A mera existência de conta bancária utilizada por fraudador não configura, por si só, responsabilidade civil da instituição que a mantém, quando não comprovado o vínculo com o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1008032-44.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 24.04.2023.

·

Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1032412-78.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012584-53.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012584-53.2024.8.11.0004

Recorrente:

Moisés Bento de Souza

Recorrido
:
Picpay Serviços S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Moisés Bento de Souza.

Ação:
de Indenização por

Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id.
308652484
): acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrida e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

308652485
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões (
Id.

213064698
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012584-53.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1012584-53.2024.8.11.0004

Recorrente:

Moisés Bento de Souza

Recorrido
:
Picpay Serviços S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por

Danos Morais e Materiais proposta
Moisés Bento de Souza
em face de
Picpay Serviços S.A., que reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida, julgando extinto

processo sem resolução do mérito.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente alega, em síntese, ter sido vítima de golpe por meio do aplicativo
WhatsApp
, ocasião em que realizou transferência, por meio de PIX, de valores a um terceiro, cuja conta era mantida na instituição financeira recorrida.

Aduz que, ao perceber que se tratava de golpe, tentou entrar em contato com o autor da fraude,
com o objetivo de reaver os valores transferidos, mas não obteve êxito, razão pela qual requer a condenação da instituição financeira à restituição dos valores transferidos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva da recorrida
Picpay Serviços S.A.
em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de golpe sofrido pelo recorrente.

Embora o recorrente sustente a aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", verifica-se que tal entendimento não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, a situação narrada não configura fortuito interno relacionado à atividade da instituição financeira recorrida, mas sim golpe praticado por terceiros, completamente alheios à relação entre o recorrente e a instituição financeira.

A recorrida atuou apenas como intermediadora do pagamento, disponibilizando plataforma para transferência de valores entre usuários, sem qualquer participação na negociação fraudulenta realizada entre o recorrente e os golpistas via
WhatsApp
.

Não há nos autos elementos que demonstrem falha na prestação de serviço da recorrida que tenha contribuído para a ocorrência do golpe. O recorrente, por sua livre e espontânea vontade, realizou transferências para conta de terceiro, sem que houvesse qualquer interferência ou responsabilidade da instituição financeira nessa decisão.

Diferentemente do que sustenta o autor, não se trata de responsabilizar a instituição financeira por eventual falha na abertura de conta, mas sim de reconhecer que a mera disponibilização de plataforma para transferência de valores não torna a instituição financeira responsável por golpes praticados por terceiros em ambiente externo à sua plataforma.

O nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano sofrido pelo recorrente não está configurado, pois o prejuízo decorreu exclusivamente da ação de terceiros (golpistas) e da própria conduta do recorrente ao acreditar na promessa de empréstimo e realizar as transferências solicitadas.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS –
ILEGITIMIDADE
- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECLAMADA PAGSEGURO INTERNET E OS DANOS ALEGADOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE PAGSEGURO INTERNET RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DO BANCO ITAU CONSIGNADO - VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PAGSEGURO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO BANCO ITAU NÃO PROVIDO.

1. Ilegitimidade Passiva de Pagseguro Internet S.A. Não se vislumbra qualquer conduta ilícita desta parte a ensejar sua responsabilização na ação. Isso porque, o simples fato de ter prestado o serviço de abertura da conta à suposto fraudador não é suficiente para demonstrar o nexo causal com a fraude supostamente sofrida, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, com relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.

4. Restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar uma transação fraudada.

5. O dever de indenizar decorre dos transtornos decorrentes da falha na prestação de serviço, assim como, na ausência de resolução administrativa. Quantum indenizatório aquém dos parâmetros fixados por esta turma, não passíveis de majoração, diante da proibição de reformatio in pejus.

6. Sentença reformada para julgar extinta a ação em relação à reclamada PagSeguro.

7. Recursos conhecidos. Recurso da reclamada Pagseguros Internet provido. Recurso do reclamado Banco Itau Consignado não provido. (N.U 1008032-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ARTIGO 1.013, § 4o DO CPC. JULGAMENTO DA LIDE. ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO E EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMOBILIÁRIA QUE APENAS INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A ação tipicamente condenatória se sujeita ao prazo de prescrição. Se a pretensão da autora é de natureza indenizatória, de ser ressarcida pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, não há incidência de prazo decadencial, previsto artigo 445 do Código Civil.

Recurso da autora provido para afastar o reconhecimento da decadência.

“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau” (§4o do artigo 1.013 do CPC).

Se a imobiliária atuou como intermediadora do negócio jurídico, inexistindo má execução de seu serviço de intermediação e nem prova de seu conhecimento a respeito dos alegados vícios do imóvel, porque não eram aparentes quando da compra e venda, não possui legitimidade passiva para responder pelos danos narrados nos autos.

Ilegitimidade passiva reconhecida.

(N.U 1032412-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade do banco no que se refere à responsabilização civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025